Tribunal: TJSP
Processo: 2057655-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação ordinária. Assistência judiciária gratuita. Artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal. Demonstração de tratar-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (art. 99, § 2o, NCPC). Critério para aferição do estado de hipossuficiência. Recurso provido